Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710918-91.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: ROGERIO FERREIRA DO NASCIMENTO PAULA EMBARGANTE: VENKON COMERCIO DE VEICULOS MELHORES MARCAS LTDA - ME, SANDRO RODRIGUES DE MELO, JOAO BATISTA DA CRUZ ANISIO, EDNALDO PEREIRA ARRAIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora